Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011242-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – PACIENTE PRONUNCIADO – ARGUMENTO PREJUDICADO – SÚMULA 21 E ARESTO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT –
REGISTRO DE POSSÍVEL TORTURA DA VÍTIMA ATÉ A MORTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA IMPUTADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ARESTO DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

“[...]
Prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que houve superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, HC 342974/GO).

A forma de execução de homicídio triplamente qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ).

A
maior reprovabilidade da conduta imputada, extraída do
registro de que a vítima
teria sido “torturada até a morte” pelo paciente e corréus, sem qualquer chance de defesa e a reiteração delitiva [
duas condenações definitivas por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes] demonstram que a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares se mostra insuficiente para garantir a ordem pública (
STJ, RHC n. 84.208/PI; TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011242-53.2023.8.11.0000- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. GISELE CHIMATTI BERNA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): HEVERTON LUAN ALVES CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HEVERTON LUAN ALVES CORREA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1009516-83.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

– art. 121, § 2º, I, II e IV, e art. 211 e art. 347, parágrafo único do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003- (ID 114620332).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso “
há mais de 1 (um) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias
”, desde 8.11.2021, a caracterizar excesso de prazo “
para a conclusão da instrução processual
” (impetração em 16.5.2023); 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente

(ID 168586185
),
com documentos (ID 168586188/ 168586195).

O pedido liminar foi indeferido (ID 169155651).

O Juízo singular prestou informações

(ID 170293168).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 172775185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.12.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente nestes termos:

“Trata-se de pedido feito pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Caio Fernando Alvares de Albuquerque, que pugna pela prorrogação do decreto de prisão temporária em face do representado Heverton Luan Alves Correa e pelo decreto de prisão temporária e busca domiciliar em desfavor de Jorge Augusto Rodrigues Costa, vulgo "Jorginho".

Segundo a autoridade policial, foi instaurado inquérito policial n° 037/2021 para apurar o homicídio de Pedro Paulo Pereira da Silva, cujo corpo foi encontrado em óbito, parcialmente carbonizado, com lesões na cabeça por projéteis de arma de fogo, envolvido por um cobertor, no dia 15.04.2021, período diurno, em uma região do Bairro Jardim Humaitá, nesta cidade.

Durante as investigações foram colhidos vários elementos relevantes, dentre os quais informam que a vítima tinha problemas mentais e seu comportamento trouxe vários desafetos, dentre eles, a pessoa de “Marcão”, amigo dos representados.

Que a vítima foi morta numa casa localizada no Bairro Jardim Presidente II, próxima ao miniestádio desta cidade, de onde o corpo foi levado para o ponto de “desova”, no Bairro Humaitá, próximo da residência/palco da execução.

Que na madrugada do dia do crime, por volta de 1h00, um vizinho escutou gritos de dor e desespero, vindos da casa onde a vítima foi morta, ou seja, a mesma que Luiz Fernando residia.

Que após o crime a casa passou por limpeza e ambos os suspeitos, Luiz Fernando Ribeiro e Heverton Luan Alves Correa não foram mais vistos na região, que, inclusive, é comandada pela facção do Comando Vermelho.

Que no ato de busca e apreensão na casa de Heverton e depois identificada como sendo de Luiz Fernando - (incidente n° 1006041-22.2021.8.11.0042) -

foram encontrados vários sinais de sangue humano presentes numa faca de cabo branco, numa rack móvel, na parede atrás desta rack, outras manchas de sangue humano, do tipo transferido por contato, na parte superior da porta de acesso à cozinha), produzido por alguém com a mão suja de sangue encostando-se à porta, podendo ser a vítima ou o agressor.

Outras manchas de sangue humano, também do tipo transferidas por contato, em um pedaço de madeira revestido por material plástico, encontrado dentro da churrasqueira, compatível com cabos de vassouras e/ou rodos, parcialmente fragmentados em dois pedaços (figura 22 do laudo), sendo este padrão produzido durante as agressões à vítima.

Outras manchas de sangue humano, do tipo spatters, encontradas na parte inferior da porta de acesso à cozinha consignando que tal padrão foi produzido durante a(s) agressão(ões) à vítima.

Também se constatou manchas de sangue humano sobre o piso em frente o rack.

Segundo a autoridade policial, segundo a perícia, um ser humano fora lesionado por terceiros com pelo menos um instrumento contundente e/ou cortante e/ou cortocontundente e/ou perfurocortante; que os instrumentos encontrados no local com manchas de sangue humano visíveis (pedaço de pau) e ocultas (faca) indicam como, possivelmente, utilizados no evento criminoso; e que o sangue humano visível no rack, na parede e na porta de entrada à cozinha, aliado ao sangue humano oculto no piso em frente ao rack, estão a indicar possível tentativa de ocultação da prática delitiva ali ocorrida.

Não obstante, a autoridade policial relata que na referida residência também foram encontrados diversos documentos, inclusive de identificação civil, pelos quais pôde ser constatado como moradia do representado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos.

Que nenhum dos representados foi encontrado na residência.

Após este juízo ter deferido a expedição do mandado de prisão temporária em desfavor de Heverton Luan, houve o cumprimento da ordem pela autoridade policial, de modo que ao ser interrogado prestou declarações à autoridade, delatando Jorge Augusto e Fernando, como sendo as pessoas que deram fim à vida da vítima Pedro Paulo. [...]

Da análise acurada dos fatos e os elementos apontados pelo representante a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária do representado Jorge Augusto e a continuidade da segregação relativa à pessoa de Heverton Luan, tudo para melhor deslinde nas investigações. E para tanto, a Lei n°. 7.960/89 permite. [...]

Passado estas considerações, nota-se que a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais destinadas ao descortinamento da autoria delitiva, pois em que pese Heverton Luan relacionar o envolvimento de Jorge Augusto na empreitada criminosa, há a necessidade de averiguar a participação do delator.

Já no tocante a Jorge Augusto, nota-se que os elementos coligidos nas cautelares distribuídas na plataforma digital – PJe n. 1009516-83.2021 e 1014058-14.2021 – e aliado do depoimento de Heverton Luan, a prisão temporária é medida que se impõe, pois este investigado já foi interrogado pela Autoridade Policial quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que negou todos os fatos, sendo certo que, apesar de todos os elementos já amealhados em seu desfavor, não surtirá qualquer efeito a simples intimação, podendo, inclusive, destruir provas e ameaçar testemunhas, circunstâncias possíveis, visto que se tal ocorresse, não seria a primeira vez.

Diante do depoimento do representado Heverton à autoridade policial, a medida cautelar consistente na prisão temporária se mostra plausível e apta ao encerramento das investigações, pois pelo que consta, o modus utilizado para por fim à vida da vítima em muito se assemelha aos “Tribunais do Crime”, e, atento aos argumentos lançados por Heverton, percebe-se o pavor deste em relatar ao representante o fato de não poder permanecer nas dependências da PCE, pois, como já fora ameaçado por Jorge Augusto, tem receio de que as promessas daquele se cumpra, como forma de queima de arquivo.

Em desfavor dos representados, emergem os indícios de autoria delitiva, conforme nota-se dos documentos amealhados pela autoridade policial e declarações, prestadas inclusive por Heverton Luan, as quais, em concordância com os demais elementos amealhados pelo condutor do caderno investigativo.

[...] Portanto, é salutar o deferimento da presente medida.[...]

A razão de ser do pedido versa sobre a localização do objeto que vitimou Pedro Paulo e a localização de celulares, de modo a descortinar a autoria delitiva, não existindo outro meio para o alcance do pretendido, de forma a possibilitar a colheita de novos elementos de convicção acerca das suspeitas lançadas sobre os envolvidos, aclarando, de forma plena, as situações noticiadas.

[...] Desta feita, há o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas “b”, “e” e “h”, do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos, há fortes indícios ("fundadas razões") de que o nacional em cuja propriedade se requer sejam realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação.

Feitas estas considerações, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, VULGO "JORGINHO", [...] e PRORROGO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de HEVERTON LUAN ALVES CORREA.”
(Flavio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJE nº 1017637-03.2021.8.11.0042)

Em 27.12.2021, decretou a prisão preventiva, após representação da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, HEVERTON LUAN ALVES CORREA (PRESO) e JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA (vulgo “Jorginho”), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, bem como de BUSCA E APREENSÃO do suposto veículo utilizado para a prática do crime, apresentados pela Autoridade Policial. [...]

No caso em tela, fora decretada a prisão temporária dos três investigados, em razão do o ‘FUMUS COMISSI DELICT’ e do ‘PERICULUM LIBERTATIS’. Contudo, apenas o investigado HEVERTON LUAN ALVES CORREA se encontra segregado, posto que os demais investigados continuam foragidos.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, na hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com efeito, compulsando os presentes autos, entendo que os pressupostos considerados na prisão temporária continuam presentes para decretação da prisão preventiva.

Isto porque, com a conclusão das investigações, ressai dos autos uma “delação” realizada pelo investigado Heverton, o qual confessou a autoria e delatou os demais comparsas, de modo que, em conjunto com os demais elementos produzidos ao longo da investigação, denota-se elementos fartos a evidenciar a participação do trio criminoso, evidenciando, pois, o ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ na representação formalizada, diante da prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria dos três envolvidos.

De igual forma, o ‘PERICULUM LIBERTATIS’ também está configurado, pois o delito imputado aos três representados possui uma gravidade concreta, considerando o modus operandi adotado pelos representados, o que revela, a princípio, um crime brutal, triplamente qualificado,

de modo que a garantia da ordem pública se encontra extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar nos agentes falso sentimento de impunidade, e assim, estimulá-los a prática de novas infrações penais, além de colocar em risco a própria conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que dois dos representados continuam foragidos, evidenciando, pois, os requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP.

Outrossim, o delito imputado aos representados é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública.

[...] Ressalta-se, que neste momento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos representados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, presentes no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos representados, previstos nos arts. 312 e art. 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, HEVERTON LUAN ALVES CORREA (PRESO) e JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA (vulgo “Jorginho”), já qualificados nos autos, consignando que o representado Heverton já se encontra segregado por força do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária, enquanto que os demais representados se encontram atualmente em lugar incerto e não sabido, por estarem foragidos.”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - PJE

1019065-20.2021.811.0042 – ID 168586189 – fls. 36/39).

Em 14.1.2022, o paciente e os corréus Luiz Fernando Ribeiro dos Santos e Jorge Augusto Rodrigues da Costa foram denunciados (PJE nº 1019065-20.2021.811.0042).

Em 28.6.2022, o Juízo singular determinou o “
desmembramento dos autos em relação ao acusado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos
” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - PJE nº 1019065-20.2021.811.0042).

Em 10.4.2023, o juiz da causa pronunciou o paciente e o corréu Jorge Augusto Rodrigues da Costa por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual – art. 121, § 2º, I, II e IV, e art. 211 e art. 347, parágrafo único do CP –, bem como manteve suas prisões preventivas (Wladymir Perri, juiz de Direito –
PJE nº 1009516-83.2021.8.11.0042).

Em 24.4.2023, o paciente e Jorge Augusto Rodrigues da Costa [corréu] interpuseram recursos em sentido estrito (PJE nº 1009516-83.2021.8.11.0042).

Em 19.5.2023, as contrarrazões ministeriais foram apresentadas (PJE nº 1009516-83.2021.8.11.0042).

Os autos encontram-se na Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer, desde 20.6.2023 (PJE nº 1009516-83.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A análise de excesso de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se prejudicada diante da prolação da pronúncia, após a impetração deste
habeas corpus
(STJ, Súmula 21).

Anota-se o seguinte julgado:

“[...]
Prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que houve superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.” (STJ, HC 342974/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2018).

Em sua vez, a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta criminosa, visto que o paciente, em concurso com os corréus
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos e Jorge Augusto Rodrigues da Costa, teria matado a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva,

portador de doença mental, com sucessivos golpes de
“diversos instrumentos”
, ocultando o corpo carbonizado em “ponto de desova”, no bairro Jardim Humaitá
,
nesta Capital.

A forma de execução de homicídio triplamente qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], seguida de ocultação de corpo carbonizado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 58.024/RJ – Relator:

Min. Felix Fischer – 20.9.2017).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis [...]. 2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime doloso contra a vida – o qual, aparentemente, foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. 3. Prisão preventiva mantida.”
(TJMT, HC N.U 1021689-37.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.12.2022)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que a vítima
Pedro Paulo Pereira da Silva teria sido “
torturada até a morte
” pelo paciente e corréus, sem qualquer chance de defesa, consoante se extrai da denúncia (PJe 1009516-83.2021.8.11.0042), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta imputada (STJ, RHC n. 84.208/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.8.2017).

Além disso, o paciente possui duas condenações definitivas por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de agentes a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, transitadas em julgado nos dias 30.8.2019 e 12.5.2021, respectivamente (PJE nº 0007861-40.2014.8.11.0042 e 0015172-48.2015.811.0042), a recomendar a manutenção da custódia preventiva, também, para se evitar a reprodução de fatos criminosos
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023